Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAção. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. Sentença de improcedência mantida.
1. A ação de adjudicação compulsória tem como requisitos a prova do negócio realizado entre as partes, quitação das obrigações do comprador e a resistência do vendedor em transferir a titularidade. (arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil).
2. À míngua de comprovação da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva do imóvel e de elementos mínimos que comprovem o direito da parte autora, forçoso reconhecer a improcedência do pedido.
3. A existência de eventual cobrança administrativa ou judicial por despesas de regularização não se confunde com a recusa na transferência do imóvel, matéria essa que pode ser discutida em ação própria.
4. Recurso conhecido e não provido.